Tribunal: TJPA
Processo: 0029584-19.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029584-19.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIS WAGNER REIS BAETA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0029584-19.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIZ WAGNER REIS BAETA FILHO

ADVOGADO (A): WELLINGTON ALMEIDA PESTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
RECURSO

CONHECIDO EM PARTE.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO EXPRESSA PELO JUÍZO
A QUO
. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTENSAO. REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA CORRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA
.
OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO TJPA (SÚMULAS 17., 19 E 23). MAJORAÇÃO DO QUANTUM ATRIBUÍDO ÀS

ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTANEA DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. NÃO IMPOSITIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO EXPRESSO NA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0029584-19.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: LUIZ WAGNER REIS BAETA FILHO

ADVOGADO (A): WELLINGTON ALMEIDA PESTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ WAGNER REIS BAETA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4333565).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 20h30min, na Travessa Rui Barbosa, nesta cidade, o recorrente e um indivíduo conhecido pela alcunha de “
Hugo do Guamá
” abordaram a vítima Rutiel José da Trindade Felipe e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtraíram-lhe 01 (um) automóvel, marca Hyundai, modelo HB-20 1.6, cor prata, placas QES – 55510, ano/modelo 2016/2017, bem como diversos pertences que se encontravam no carro, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (id nº.

4333506).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando i) a exclusão da majorante do concurso de agentes no roubo; ii) o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea da e da menoridade do agente; iii) a concessão do direito de recorrer em liberdade; e iv) a redução da pena para o mínimo legal (id nº.

4333568).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4333569).

De igual modo, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo improvimento do recurso (id nº.

4440761).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação apenas em parte, afinal, falta interesse processual em relação a um dos pedidos formulados pelo recorrente (direito de recorrer em liberdade), conforme será mais bem detalhado a seguir.

DA REDUÇÃO DA PENA

No que tange ao pedido de redução da pena, verifico que não assiste razão à defesa do recorrente.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[1]
, nº. 19
[2]
e nº. 23
[3]
TJPA).

Em relação ao
quantum
atribuído à incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do agente, não vislumbro desproporcionalidade no critério adotado pelo juiz singular, uma vez que a pena foi reduzida em 01 (um) ano e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dosimetria da pena, não há falar em um critério matemático impositivo, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a reprimenda foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
[4]
.

No que diz respeito à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[5]
, do CP), verifico que a alegação não merece prosperar.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no crime de roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[6]
, circunstância evidenciada no caso, vez que, durante sua oitiva em juízo, a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva, o que foi confirmado pelo policial militar Reginaldo da Silva em depoimento judicial (id nº.

4333577 – 4335583).

Nesses termos, o pleito de redução da pena aplicada não merece guarida.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A m
era leitura da sentença revela que falta interesse processual ao apelante quanto à pretensão de recorrer em liberdade, afinal, esse direito foi concedido expressamente pelo juiz originário (id nº. 4333565 - Pág. 10), de maneira que o apelo não comporta conhecimento no particular.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença apelada na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL
E PENAL.
CRIMES
DE DANO E DESCAMINHO. AUMENTO DAS PENAS-BASES. ACRÉSCIMOS FUNDAMENTADOS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATÉMÁTICO E DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AUMENTO DESPROPORCIONAL AO DADO NA PRIMEIRA FASE. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL
? CP.VALOR ESTABELECIDO DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AMPARO NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal Regional Federal da 4ª REGIÃO manteve as penas-bases dos recorrentes estipuladas pelo julgador de piso, negativando as circunstâncias dos delitos e acrescendo as reprimendas em 4 meses (para o delito de dano) e 4 meses e 15 dias (para o delito de descaminho). 2. “A
legislação
penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da
dosimetria
. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta

(discricionariedade vinculada)” (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, DJe 9/10/2020). 3. De outra parte, o quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do
crime
. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram as penas dos recorrentes em 1 mês, sendo patente o constrangimento, pois desproporcional ao critério adotado na primeira fase, devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto), em razão da inexistência de justificativa para a redução em patamar inferior. É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 4. O art. 45, § 1.º, do Código Penal estabelece que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um), nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Assim, estabelecido o valor da prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto, o acolhimento do pleito de redução da quantia imposta exigiria reexame fático-probatório, o que não é possível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

[5]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[6]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

Belém, 01/12/2022